Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREMATURA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Tripla apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, considerando não ser possível a sua continuidade, já que se trata de litisconsórcio necessário e o polo ativo não foi sucedido por todos os herdeiros do autor, falecido durante o trâmite processual. 1.1. Na primeira apelação, a viúva e alguns herdeiros pedem a reforma da sentença, para que o feito de origem continue em andamento e que seja nomeada a primeira recorrente, meeira, administradora provisória desse feito, por ser a iminente inventariante do espólio no processo de inventário. 1.2. Na segunda apelação, outro herdeiro requer a reforma da sentença, para que o feito permaneça suspenso até a nomeação de inventariante. 1.3. Na terceira apelação, mais um herdeiro postula a cassação da sentença para que o feito de origem prossiga.
2. Preliminar. 2.1. Em contrarrazões, os apelados argumentam, quanto à primeira apelação, que os recorrentes juntaram guia de custas do recurso sem atribuir valor à causa (valor: R$ 0,00), razão pela qual devem ser intimados para recolher as custas complementares e, não o fazendo, deserto estará o apelo. 2.2. O preparo exigido para a interposição da apelação possui quantia fixa, isto é, independe do valor atribuído à causa, razão pela qual o campo “valor da causa” constante da guia não deve ser preenchido. 2.3. Ademais, conforme consta do próprio documento, a guia do preparo recursal foi emitida conforme a legislação aplicável à espécie. 2.4. Desse modo, não há que falar em necessidade de complementação do preparo recursal para a admissibilidade do primeiro apelo.
3. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, no momento do falecimento, todos os bens são transferidos aos herdeiros do falecido, por força do princípio da saisine. 3.1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelos seus sucessores ou pelo seu espólio (art. 110 do CPC), suspendendo-se o processo para que seja feita a sucessão processual (CPC, art. 313, I e § 1o). 3.2. No caso, parcela dos herdeiros manifestaram-se pela habilitação. Contudo, considerando que um dos herdeiros não se manifestou nos autos, foi proferida sentença pela extinção do feito em 02/12/2021, fundamentando a necessidade da presença da totalidade dos herdeiros ante o litisconsórcio ativo necessário.
4. Em que pese o entendimento do juízo de origem, ressalte-se que, embora um dos irmãos não tenha requerido a habilitação nos autos, esse fato não obsta o prosseguimento do feito com relação aos demais, uma vez que se trata de litisconsórcio ativo unitário facultativo. 4.1. Sobre o tema, o jurista Fredie Didier Jr. destaca não ser possível, em nosso ordenamento jurídico, compelir determinado indivíduo a litigar judicialmente: “[...] A facultatividade ocorre porque: a) não se pode condicionar o direito de ação do autor à participação dos demais co-legitimados como litisconsortes ativos e b) proposta a demanda sem a presença de todos os co-legitimados, não poderia o magistrado ordenar a integração do pólo ativo pelos co-legitimados faltantes, já que não é admissível, no nosso sistema, que alguém seja obrigado a litigar, como autor, em demanda judicial. [...] Por conta disso, vem-se entendendo que o litisconsórcio unitário, quando for passivo, será também necessário (aplicando-se a regra geral do art. 47 do CPC), mas, quando for ativo, será sempre facultativo. [...] O fundamento dessa conclusão é apenas um: o direito fundamental de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5o da CF/88). O direito de ir a juízo não pode depender da vontade de outrem. Se houvesse litisconsórcio necessário ativo, seria possível imaginar a situação de um dos possíveis litisconsortes negar-se a demandar, impedindo o exercício do direito de ação do outro.” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Podivm, 7a ed., 2007, p. 279/86). 4.2. Em sentido similar, colaciona-se o seguinte julgado: “II - O fato de um dos herdeiros não ter requerido a habilitação não obsta o prosseguimento do feito com relação aos demais, uma vez que se trata de litisconsórcio ativo unitário facultativo, em que o provimento jurisdicional será o mesmo para todos os herdeiros, sem acarretar qualquer prejuízo ao herdeiro não habilitado.” (20130020249895AGI, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/3/2014).
5. Nesse descortino, é relevante salientar que, em 27/11/2020, antes de proferida a sentença pela extinção da reintegração de posse, parte dos herdeiros e a viúva já haviam proposto ação de abertura de inventário dos bens deixados pelo falecido. 5.1. Naqueles autos foi indicado como inventariante um dos filhos do de cujos, todavia, o feito foi suspenso considerando questão prejudicial discutida nos autos da ação de reconhecimento de união estável entre o autor da herança e a viúva. 5.2. Após prolatada a sentença na Vara de Família, reconhecendo a união estável, os herdeiros peticionaram nos autos do arrolamento para que a viúva fosse designada inventariante. Esse pedido ainda não havia sido apreciado até a prolação da sentença ora apelada. 5.3. Verifica-se que a nomeação de inventariante, que poderia representar o espólio nesta demanda de reintegração de posse, não ocorreu por fator alheio à vontade das partes, pois ainda estava pendente de apreciação no juízo de inventário.
6. Diante disso, infere-se que a sentença foi proferida com rigor excessivo. Afinal, deve prevalecer o princípio da primazia no julgamento de mérito, previsto no art. 4o, do CPC, segundo o qual “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 6.1. Com efeito, mostra-se desarrazoada a extinção do processo sem exame do mérito, sobretudo diante do pedido de suspensão do processo pelos recorrentes.
7. Terceira apelação provida, para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito. 7.1. Demais recursos prejudicados. 7.2. Sem condenação em honorários, em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância.